Tribunal: CARF
Processo: 11065.906052/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.906052/2013-86
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.316 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
OCEAN EXPRESS SERVIÇOS EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do IRPJ apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que efetivamente
sofreu as retenções. Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser
comprovada por outros meios, que não a apresentação do informe de
rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem retornar à turma a
quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado
de origem, para análise dos documentos anexados referentes à comprovação de imposto de renda
retido na fonte.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Adriana
Gomes Rego (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.906052/2013-86
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.316 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.906052/2013-86

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte Ocean Express (fls. 634) interposto
em face da decisão proferida pela 1a Turma Extraordinária da 1a Seção no Acórdão no 1001-
001.140 (fls. 622 e seguintes), na sessão de 09 de abril de 2019, por meio do qual o colegiado,
por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário.
O processo trata de direito creditório pleiteado pelo contribuinte, que teve sua
declaração de compensação parcialmente homologada pelo Despacho Decisório de fls. 523.
O referido Despacho Decisório analisou as informações prestadas nos
PER/DCOMP e entendeu que, dos R$ 53.705,82 informados como retenção na fonte, apenas R$
47.369,16 haviam sido confirmados pelos sistemas da Receita Federal. Afirmou, ainda, que o
saldo negativo informado no PER/DCOMP era de R$ 59.058,32, mas que os valores de
retenções na fonte confirmados indicavam um saldo negativo R$ 52.721,66, o que ensejou a
homologação apenas parcial do direito pleiteado.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 02) alegando, em síntese, ter anexado cópia de todas as notas fiscais cuja
retenção na fonte não foi confirmada pelo Despacho Decisório e que a diferença apurada, de R$
6.336,66, deve-se ao fato de que as fontes pagadoras não informaram este montante em DIRF.
Em 21 de novembro de 2017, a 1a Turma da DRJ julgou o pleito e deu-lhe parcial
provimento, reconhecendo o valor adicional de R$ 276,00, a ser somado àquele já parcialmente
homologado pelo despacho decisório.
Contra a decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 597),
questionando o entendimento da DRJ, que partiu da premissa de que somente o Comprovante
Anual de rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte –
Pessoa Jurídica (emitido pela fonte pagadora), poderia provar que houve a retenção do IRRF.
Em 09 de abril de 2019, a 1a Turma Extraordinária desta Seção, por meio do
Acórdão n. 1001-001.140, negou provimento ao recurso voluntário, firme na premissa de que
somente a comprovação da retenção pela fonte pagadora autorizaria a compensação.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES NÃO INFORMADAS EM DIRF. NECESSIDADE
DE CONFIRMAÇÃO DA RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
Na compensação, a lei exige, para comprovação do imposto retido na fonte, a
confirmação da fonte pagadora.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.316 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.906052/2013-86

Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 634),
alegando interpretação divergente em relação ao disposto no art. 55 da Lei no 7.450/85 (base
legal do art. 943, §2o, Decreto no 3.000/99 – RIR/99 e do atual art. 988 do Decreto no 9.580/18 –
RIR/18).
Aduz o contribuinte que em casos análogos a CSRF já enfrentou a questão e
decidiu que as DIRFs e os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras não são os
únicos documentos hábeis a comprovar a retenção do IR. Nesse contexto, foram indicados como
paradigmas dois acórdãos da CSRF.
O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 676, que lhe
deu seguimento.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou contrarrazões (fls. 684),
pugnando pela manutenção do acórdão recorrido, com base na premissa de que a comprovação
não admite qualquer meio de prova, mas somente aquela legalmente estabelecida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
pelo despacho de admissibilidade, não foi questionado pela Fazenda Nacional.
Muito embora não tenham sido ofertados argumentos contra o conhecimento do
recurso especial, quanto à demonstração da divergência, o voto condutor do paradigma no 9101-
003.437 traz expresso:
(...) Não há como prejudicar um contribuinte por falha/infração cometida por outro. No
caso, negar o direito de aproveitamento de retenção na fonte sofrida pelo beneficiário de
um rendimento em razão de a fonte pagadora descumprir o dever instrumental de emitir
e lhe fornecer o respectivo comprovante de rendimentos e de retenção na fonte.
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
(...)
O paradigma de no 9101-002.876 pronunciou de forma semelhante, no seguinte
sentido:
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.316 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.906052/2013-86

(...) eventual ausência do documento específico elencado na norma infra-legal, qual seja
o informe de rendimentos e a DIRF, instituídos pela SRFB em obediência ao artigo 943
do RIR/99, não pode ilidir o direito do Contribuinte, desde que outros meios possam
provar a retenção e recolhimento.
Pensar dessa forma seria fazer o contribuinte arcar com o imposto através da retenção
que é realizada, pois o valor efetivamente recebido sempre á líquido do imposto, bem
como arcar novamente pela impossibilidade de utilização do valor na composição do
seu saldo negativo (especificamente nesse caso).
Não penso que seja esse o espírito da norma. Entendo que o §2o da norma em questão,
que possui fundamento legal no artigo 55, da Lei 7.450/85 não está vinculado ao
documento específico criado pela SRFB.
(...)
Ora, se a fonte pagadora emite comprovante de retenção, entrega a quem de direito o
valor líquido do imposto, não há como negar ao contribuinte o direito à utilização do
valor na composição do saldo, pelo simples fato de o comprovante não ser exatamente
aquele relativo ao formulário produzido pela SRFB.
(...)
A divergência resta caracterizada na comparação entre os paradigmas e o acórdão
recorrido, visto que, neste último, à indagação sobre quais outros elementos poderiam fazer a
prova da retenção, quando descartadas a DIRF e o comprovante de retenção, a própria relatora
responde maneira expressa:
Para responder à pergunta, é prudente observar o que decidiu o legislador. O art.
55 da Lei 7.450/85, abaixo transcrito, era a base legal do §2o do art. 943 do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99), e permanece sendo a base legal do art. 988 do Decreto no 9.580/2018
(RIR/2018):
Art 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A confirmação do art. 55 pelo novo RIR nos leva à conclusão de que o legislador
permanece elegendo o comprovante de retenção emitido em seu nome, pela fonte pagadora dos
rendimentos, como documento destinado a comprovar a retenção, necessário à compensação.
Ainda que se questione a obrigatoriedade do documento formal, a ideia contida na lei é de que,
para a compensação, é necessária a informação prestada pelo terceiro que efetuou a retenção.
Portanto, para o acórdão recorrido, somente o informe de rendimentos é válido
para comprovar a retenção de IRRF, não sendo admitidos em seu lugar outros elementos da
escrituração contábil e fiscal.
Por tais razões, conheço do recurso especial.
2. Mérito
O mérito diz respeito à possibilidade de se admitir que o contribuinte faça a prova
da retenção sofrida a título de IRRF, utilizado na composição de saldo negativo de IRPJ indicado
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.316 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.906052/2013-86

como direito creditório em DCOMP, por outros meios, quando ausentes informes de
rendimentos e DIRF.
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte
pagadora dos rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido
pelo legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas pelo
sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de serviços
prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório de conciliação com o
respectivo IRRF. Quanto a esses documentos a decisão recorrida assim se manifestou:
Por isso, embora a contabilidade faça prova a favor do contribuinte, contraria a lei
a ideia de que o sujeito passivo possa pleitear compensação comprovando a retenção na fonte
apenas com documentos emitidos por ele próprio, ainda que sejam documentos contábeis e
fiscais. Há que haver a confirmação da outra parte, que efetuou o pagamento e a retenção na
fonte.
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte
na hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os valores
retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à
verificação dos créditos.
Sobre a questão específica da necessidade de apresentação de informe de
rendimentos emitido pela fonte pagadora como única alternativa de o sujeito passivo comprovar
as retenções sofridas na fonte, já restou sólido, na jurisprudência deste órgão, que a prova da
retenção pode ser feita por outros meios, e não exclusivamente pelo informe de rendimentos.
Referida tese foi deduzida na Súmula CARF no 143, aprovada em 03/09/2019, de seguinte teor:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, não há dúvidas de que as retenções na fonte devem ser
comprovadas, entendimento que de há muito já se encontra pacificado neste órgão, tendo sido,
igualmente, objeto de súmula:
Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ocorre que a decisão recorrida recusou-se em admitir os elementos de prova
carreados aos autos pelo sujeito passivo, como fica claro pela leitura do voto, com destaque para
o seguinte trecho:
Por isso, embora a contabilidade faça prova a favor do contribuinte, contraria a lei
a ideia de que o sujeito passivo possa pleitear compensação comprovando a retenção na fonte
apenas com documentos emitidos por ele próprio, ainda que sejam documentos contábeis e
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.316 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.906052/2013-86

fiscais. Há que haver a confirmação da outra parte, que efetuou o pagamento e a retenção na
fonte.
Então, temos as notas fiscais emitidas pela recorrente, e o Livro Razão por ela
confeccionado. Trata-se de documentos fiscais de sua emissão. Na lógica do art. 55 da Lei
7.450/85, documentos que não habilitam o contribuinte a pleitear a compensação.
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela
defesa, mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e concluiu que,
outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem a força probante
reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela Súmula CARF no 143.
Uma vez ultrapassada a questão de que os informes de rendimentos são o único
meio de se provar as retenções na fonte, e tendo em conta que não cabe à Câmara Superior de
Recursos Fiscais o reexame de provas, nem a decisão sobre a necessidade ou não de realização
de diligências, devem os autos retornar ao colegiado de origem para que este promova novo
julgamento, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais elementos de prova
apresentados pela defesa e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em discussão
de IRRF, para o fim de compor a parcela em litígio do direito creditório a título de saldo
negativo de IRPJ indicado em DCOMP.
Em razão do exposto, encaminho meu voto no sentido de DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo e determinar o retorno dos autos à
instância a quo, objetivando seja analisada a documentação ora acostada.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital